Tribunal: TJDFT
Processo: 0772816-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM MÓVEL PROVENIENTE DE LEILÃO. DESVALORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR PERÍCIA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE. CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a complexidade da matéria e extinguiu os autos.
2. Em seu recurso, sustenta a nulidade da sentença por violação aos princípios do acesso à justiça e da prestação jurisdicional, alegando que a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de complexidade probatória, é indevida, pois a documentação juntada aos autos é suficiente para análise dos pedidos sem necessidade de perícia complexa. Argumenta que a revelia dos réus gera presunção de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, e que o Juizado poderia aplicar a prova técnica simplificada prevista no art. 35 da Lei 9.099/95. Defende que a negativa de julgamento frustra os princípios da celeridade e da economia processual, além de configurar omissão quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, que não exigem dilação probatória. Por fim, requer a reforma da sentença para apreciação do mérito ou, subsidiariamente, a remessa ao juízo comum, mantendo-se a revelia e as provas já produzidas.
3. O fato relevante. O autor adquiriu, em 13/06/2024, um veículo Renault Sandero ZEN 1.0 MT por R$ 50.000,00, acreditando que estava em perfeito estado e sem histórico de sinistro, conforme informado pela empresa ré. Poucos dias após a compra, descobriu que o automóvel era proveniente de leilão e possuía possível histórico de colisão, fato que inviabilizou a contratação de seguro. Além disso, o veículo apresentou defeitos como falhas no sistema de navegação, sensor de ré irregular e vazamento de óleo, gerando despesas adicionais. O autor alegou ter sido vítima de propaganda enganosa e omissão de informações relevantes, pleiteando abatimento proporcional do preço, indenização por danos morais e materiais e, inicialmente, o desfazimento do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na análise da nulidade da sentença e eventual solução do mérito, com apuração de falha na prestação dos serviços e do cabimento de indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da nulidade da sentença. No que se refere ao pedido de abatimento proporcional do preço, com efeito, a análise do pedido depende de prova pericial, tendo em vista que o fato de o veículo ser proveniente de leilão, por si só, não implica desvalorização do bem. Dessa forma, com relação a esse pedido, a sentença deve ser confirmada. Por outro lado, no que se refere aos pedidos de reparação por danos morais e materiais, não há óbice ao julgamento.
6. Sentença anulada parcialmente. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, CPC).
7. Os recorridos foram regularmente citados, não compareceram à audiência de conciliação e não apresentaram contestação, atraindo os efeitos da revelia (art. 20 da Lei no 9.099/95).
8. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. Os documentos juntados aos autos evidenciam que os requeridos comercializaram um veículo proveniente de leilão sem informar essa condição ao consumidor, que somente tomou conhecimento do fato após a negativa da seguradora em oferecer cobertura para o referido automóvel. Tal conduta configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como prática de propaganda enganosa vedada pelo art. 37 do mesmo diploma legal.
11. Além disso, os documentos juntados pelo autor e não impugnados demonstram que o consumidor sofreu prejuízo material no importe de R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais), conforme documentos de ID 77808155 - Págs. 1 a 3, que deve ser ressarcido.
12. No que toca ao dano moral, também merece acolhida. A conduta ilícita dos réus, que omitiram informações essenciais sobre a origem do veículo, viola o princípio da boa-fé objetiva, assim como o dever de informação e transparência. A negativa da seguradora em contratar cobertura, os problemas mecânicos surgidos logo após a compra e a ausência de resposta ao pedido de cancelamento do negócio configuram violação aos direitos básicos previstos no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do autor, justificando a reparação de danos extrapatrimoniais.
13. No tocante ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
14. No caso, entende-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido sem causar enriquecimento indevido, guardando o montante similaridade com o valor normalmente arbitrado pelas Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença parcialmente acolhida. Recurso parcialmente provido para: 1) condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais), a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e com juros legais da citação; 2) condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros legais da citação. Mantida a sentença nos demais termos.
16. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.013, § 3o, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VI, 14, § 3o e 37; Lei no 9.099/95, art. 20.